Tribunal: TJBA
Processo: 8006757-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006757-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILMA SOARES MACHADO COSTA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JACQUES ANTUNES SOARES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, RICARDO LOPES GODOY

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edilma Soares Machado Costa, contra a decisão
prolatada n
a Ação de Superendividamento nº 8000128-04.2025.8.05.0191,
movida em desfavor do
Banco C6 S.A. e Outros, cujo teor deferiu parcialmente a
assistência
judiciária gratuita, reduzindo as custas ao mínimo legal, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a Agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC assegura o direito à
assistência judiciária gratuita
àquele que comprovar
a
insuficiência de recursos, para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

4. Restou comprovado que a Postulante encontra-se em situação de superendividamento, circunstância que motivou, inclusive, o ajuizamento da
lide
principal,
justificando, consequentemente, o deferimento
do benefício de forma integral.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006757-82.2025.8.05.0000
,
tendo como
Agravante
EDILMA SOARES MACHADO COSTA
, sendo
Agravado
s
o
BANCO C6 S.A e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.